Tribunal: TJES
Processo: 0000004-64.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Leve; Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000004-64.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS RANGEL AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000004-64.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RANGEL AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ARMA. PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REFORMA. 1. Inexistindo justificativa para aplicar a circunstância atenuante em patamar inferior a 1/6, indicado pela jurisprudência do c. STJ, a reforma da pena é medida imperativa. 2. Recurso provido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000004-64.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RANGEL AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em razão dos fatos descritos na denúncia e, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo
155, § 1º e § 4º, inciso IV, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal.

Incontestes a materialidade e a autoria, passo a analisar o pedido da defesa acerca da aplicação da circunstância atenuante da confissão no patamar de 1/6.

Ao analisar a r. sentença de primeira instância, verifico não haver qualquer motivação para a aplicação da agravante em patamar inferior a 1/6, sobretudo porque o réu assumiu a autoria delitiva de plano, razão pela qual deve ser adotada a fração indicada pelo colendo Tribunal de Cidadania.

Isso porque a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça adota o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual reconhecida uma agravante ou atenuante, a aplicação da fração diversa de 1/6 demanda motivação fundamentada pelo Magistrado sentenciante. (Apelação Criminal, 024160290763, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Assim, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, incidindo atenuante de confissão em 1/6, reduzo a pena aplicada em 06 (seis) meses, atingindo, então em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Em razão
da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do CPB, aumento a pena em 1/3, atingindo-se, então 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Continuando, acerca do crime cometido na forma do artigo 14, II, do CPB, não tendo o recorrente atingindo a consumação de sua vontade, em virtude da imediata reação da vítima, reduzo-lhe a pena aplicada em 1/3, atingindo-se, então,
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
, inalterada a pena de multa.

Portanto, ante da ausência de causas de aumento, torno à pena definitiva em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

Diante das razões acima expostas, dou provimento ao recurso.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.